Tribunal: TJSP
Processo: 1007283-69.2022.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
*Obrigação de fazer c.c. indenização – Negativação indevida do nome da autora – Dano moral caracterizado – Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 – Montante que não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Majoração para R$ 10.000,00 que se mostra de rigor – Recurso do Banco improvido e provido o apelo da autora.*